Tribunal: TJMT
Processo: 1037120-43.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037120-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prazo, Alimentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[STEPHANNIE HEITOR MARTINI - CPF: 032.316.961-94 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO MARTINI - CPF: 023.865.401-03 (AGRAVANTE), A. R. M. T. M. - CPF: 112.155.151-38 (AGRAVADO), HAVENY SOUZA METELLO TAQUES - CPF: 028.982.471-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO), VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 072.808.607-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NADIELLY GARBIN FEITOSA - CPF: 013.654.671-47 (ADVOGADO), GILSON JOAQUIM SOARES - CPF: 649.935.901-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Alimentos. Termo Inicial do Prazo para Justificativa do Executado. Citação por Oficial de Justiça. Advogado sem Poderes para Receber Citação. Tempestividade Reconhecida.
RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que considerou intempestiva a justificativa apresentada pelo Executado, ao entender que o comparecimento espontâneo da advogada do réu supriria a ausência de intimação pessoal e deflagraria o prazo legal. O Agravante alegou que a contagem deveria observar a data da juntada do mandado cumprido, conforme o art. 231, II, do CPC, e que sua procuradora não possuía poderes para receber citação.

II.
Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da contagem do prazo de três dias para apresentação de justificativa pelo Executado em ação de alimentos, quando a citação se dá por oficial de justiça e o advogado que se habilita nos autos não tem poderes para receber citação.

III.
Razões de Decidir

3.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o simples peticionamento por advogado sem poderes específicos para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir o ato citatório.

4.

A falta de poderes específicos na procuração impede o reconhecimento da habilitação como marco para início da contagem do prazo previsto no art. 528 do CPC.

5.

Conforme o art. 231, II, do CPC, o termo inicial do prazo processual deve ser a data da juntada aos autos do mandado de citação cumprido.

6.

No caso concreto, a juntada do mandado ocorreu em 04/10/2024 e a justificativa foi apresentada em 08/10/2024, dentro do prazo legal considerando os dias úteis.

7.

A decisão de considerar intempestiva a justificativa viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, configurando nulidade processual por cerceamento de defesa.

IV
. Dispositivo e Tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A atuação de advogado sem poderes específicos para receber citação não configura comparecimento espontâneo do executado, nem deflagra o início do prazo legal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 231, II e 528.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 168.440/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.08.2022; STJ, AgInt no REsp nº 2064168/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1037120-43.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Paulo

Eduardo Martini
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Execução de Alimentos Provisórios n.
1035004-38.2024.8.11.0041, ajuizada por
A. R. M. T. M. representada por sua genitora Haveny Souza Metello Taques.

A Juíza
a quo
entendeu ser intempestiva a justificativa apresentada pelo Executado, ao aplicar, por analogia, o disposto no artigo 239, §1º, do Código de Processo Civil. Considerou-se que o comparecimento espontâneo do Executado aos autos, materializado por meio da habilitação de sua advogada, supriu a falta de intimação pessoal, deflagrando, desde então, o prazo legal para apresentação da defesa.

Irresignado, o Agravante alega que a contagem do prazo de 3 (três) dias para apresentação da justificativa deveria ter como marco inicial a data da juntada do mandado de citação cumprido aos autos, conforme previsto no art. 231, II, do Código de Processo Civil, e não o comparecimento espontâneo da advogada aos autos para habilitação, sem poderes para receber citação.

Sustenta que não houve acesso ao conteúdo processual por causa do segredo de justiça e que a procuração apresentada não outorgava poderes específicos para citação, afastando a tese de comparecimento espontâneo.

A medida liminar foi indeferida (Id. 260721693).

Apresentado Agravo Interno, onde o Agravante reiterou seus argumentos, e pleiteou a reconsideração da decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

A Agravada, por sua vez, apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 266009754) e contraminuta ao Agravo de Instrumento (Id. 266009754), refutando as teses apresentadas pelo Agravante e requerendo, ao final, a manutenção da decisão agravada.

Por fim, O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do Recurso, corroborando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o comparecimento de advogado sem poderes específicos, não configura hipótese de comparecimento espontâneo do Executado, sendo tempestiva a justificativa à luz do art. 231, II do CPC (Id. 266834279).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025